Tribunal: TJPA
Processo: 0000244-16.2010.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000244-16.2010.8.14.0097

RECORRENTE: EVANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000244-16.2010.8.14.0097

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EVANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A). LISIANNE DE SÁ ROCHA

(DEFENSORA PÚBLICA)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). LUIZ C. T. BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS E INDICIOS DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO POLICIAL. DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000244-16.2010.8.14.0097

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EVANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A). LISIANNE DE SÁ ROCHA

(DEFENSORA PÚBLICA)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). LUIZ C. T. BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EVANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que na madrugado do dia 17/02/2010, na rua Bambu, município de Santa Barbará, o recorrente, com “animus necandi”, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e, ainda, por motivo fútil, armado de terçado aplicou profundos golpes na região craniana de FERNANDO HENRIQUE PALHETA.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o demandado, para que este seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri pela conduta criminosa constante dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, pugnando inicialmente pelo reconhecimento da desistência voluntária, bem como a impronúncia, em virtude da ausência de indícios suficientes de autoria, com a consequente absolvição sumária, e, alternativamente, pela desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, prevista no artigo 129, §1º, do CP, e, por fim, o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (inciso IV, do §2º, do artigo 121, do CP).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através dos prontuários e laudos médicos da vítima, em que se pode constatar que esta teve traumatismo cranioencefálico com fratura do asso temporal esquerdo, provenientes de ferimento “corto-contuso” (agressão por arma branca – terçado), que causou perda de massa encefálica e graves sequelas cognitivas, além de disartria (dificuldades na fala) e hemiparesia (perda de movimento de um lado do corpo),
além da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria conforme se analisa.

Foram ouvidas em sede judicial as testemunhas MÁRCIA ANDREZA GOMES DA SILVA, FERNANDO HENRIQUE PALHETA ALMEIDA, EMERSON AUGUSTO OLIVEIRA SOARES, bem como o recorrente, que inclusive confessa a conduta criminosa, indicando assim a autoria do crime.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

2.3 – PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de sua conduta

pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

2.4 – DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

A defesa do recorrente sustenta em suas razões de apelo, que realmente aquele desferiu apenas um golpe com a terçado na vítima, e que tal fato caracterizaria “desistência voluntária” na consumação do crime de tentativa de homicídio.

Pois bem, não vislumbro como acatar no momento, a referida tese.

Explico.

Nos termos do artigo 15, do Código Penal, para o reconhecimento da desistência voluntária imperioso se faz que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na prática da conduta, ou seja, cessa a execução do delito ou, ainda, impeça que se produza o resultado. Configurada tal situação, o agente somente responde pelos atos que já praticou.

No presente caso, nota-se que esta não é, “prima facie”, a hipótese retratada nos autos, vez que existem fortes indícios que a vítima, após ser atingida por violentos golpes de terçado - que lhe provocou traumatismo
cranioencefálico com fratura de asso da cabeça, perca da massa encefálica e graves sequelas cognitivas -,
fugiu de seu algoz, impedindo a consumação do intento criminoso do recorrente, não havendo qualquer elemento probatório no sentido de que o apelante, voluntariamente, desistiu de prosseguir na conduta de tirar a vida do ofendido.

Sobre o assunto colaciona-se a seguinte jurisprudência, “verbis”:

EMENTA:
TRIBUNAL DO JÚRI
-
PRELIMINAR DE NULIDADE
-
REJEIÇÃO
-
PRONÚNCIA
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

-
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE
-
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
-
HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA

-
DECOTE DA QUALIFICADORA
-
INADIMISSIBILIDADE
-
CONSUNÇÃO
-
INVIABILIDADE
-
PRONÚNCIA MANTIDA
. (...)(...)
É inconcebível acolher o pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois a conduta do autor, de desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, gera a suspeita de que, se não queria matá-la, no mínimo, assumiu o risco de produzir esse resultado.
Somente deve ser reconhecida a desistência voluntária quando o agente desiste de prosseguir nos atos de execução por abdicação que emana de sua feição subjetiva, o que, todavia, não pode ser afirmado no caso dos autos.
Conforme a jurisprudência sedimentada em nossos Tribunais, só pode haver a decotação de qualificadoras na fase da pronúncia quando elas, efetivamente, não estiverem caracterizadas. Verifica-se o conflito aparente de normas quando o agente, visando um fim especial e mediante uma só conduta, infringe dois ou mais tipos penais definidos na legislação penal. (...)(...) (Processo 10184160009496001 – TJMG – RESE – Relator: Des. Paulo Cesar Dias – publicação: 22/01/2019 – julgamento: 11/12/2018)

Portanto, é indispensável a análise de referida tese pelo conselho de sentença, juiz natural da demanda.

2.5 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

No situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

2.6 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – ARTIGO 129, §1º, DO CP.

Também não merece amparo a pretensão defensiva do recorrente no que se refere ao pedido de
desclassificação
para o delito de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, §1º, incisos I, II, III ou IV, do Código Repressivo.

Em tese, presentes as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, constante dos incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do Código penal, faleceria o pleito desclassificatório, contudo, segundo os indícios existentes
nos autos, o recorrente em virtude de uma discussão por causa de um buraco na rua, se dirigiu até a residência da vítima, que no dia estava desarmada, deitada em sua cama, sendo surpreendida pelo recorrente que invadiu sua casa e desferiu naquela golpes de terçado, tendo o ofendido corrido para o quintal, ocasião em que foi perseguido e alcançado pelo recorrente, local onde aplicou-lhe outros golpes com a arma branca, desta forma, evidenciado o motivo fútil, bem como a incapacidade de defesa ou reação do ofendido perante as agressões sofridas, existente, portanto, indícios das qualificadoras dos incisos II e IV, do § 2º do artigo 121, do Códex Penal.

Assim, não se observa do mundo dos autos, que o pedido de desclassificação encontre alicerce no conjunto probatório concreto, apto a provar de forma inconteste, a inocorrência do motivo fútil e o meio que dificultou a defesa da vítima, e nesse atual momento, promover a desclassificação do crime de homicídio qualificado para a conduta de lesão corporal de natureza grave seria precipitado, cabendo portanto ao Tribunal do Júri aprofundar-se na análise de mérito, de maneira a decidir pela presença ou não das circunstâncias que qualificam a conduta ou se pertinente a pedido de desclassificação.

Nesse sentido é a jurisprudência, “in verbis”:

RECURSO CRIME EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
TESES INSUBSISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. (...)(...)
Não havendo prova segura da ausência de animus necandi na conduta do agente, não é possível promover a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo Conselho de Sentença.
Respeita-se, assim, o princípio do in dubio pro societate.
Havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido a fim de se esclarecer a incidência de qualificadoras, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação
. Incidência do enunciado nº 03 da súmula da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dubio pro societate."
Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 1 de novembro de 2017. DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator (TJ-CE - RSE: 01519218320088060001 CE 0151921-83.2008.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2017) (grifos e negritos meus).

Dessa forma, o colegiado popular, deve decidir sobre o pedido de desclassificação da conduta do ora recorrente.

2.7 – DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV (UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “a quo” – inciso II e IV, §2º, do art. 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

2.8 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU

Em relação a absolvição sumária do recorrente, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada, ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do recorrente, deve este ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre as condutas perpetradas pelo apelante.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023